Tribunal: STF
Processo: RE 523987
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSINATURA BÁSICA. COBRANÇA DE PULSOS
   EXCEDENTES À FRANQUIA. OFENSA INDIRETA. DESLOCAMENTO DA
   COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - Ambas as Turmas desta Corte firmaram
   entendimento no sentido de que, não havendo interesse da União no
   feito, compete à Justiça Estadual julgar demanda entre empresa
   concessionária de serviço público e particular.
III - Aplicação
   de multa.
IV - Agravo regimental improvido.